Tribunal: STF
Processo: RHC 188866
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.368/1976. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA. NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DÚVIDAS QUANTO AO LOCAL DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. VALIDADE DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo concluiu que estava comprovada a existência de todos os elementos caracterizadores do crime previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/76 a justificar a condenação do paciente e para se concluir em sentido contrário é necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do writ.
    2. A dosimetria da pena foi realizada de modo comedido, proporcional e com fundamentação idônea. A sua revisão, também, exigiria reexame do acervo probatório.
    3. O juiz que deferiu a quebra do sigilo telefônico não era incompetente, porquanto se imaginava que os fatos estavam sendo praticados em Comarca sob a sua jurisdição e quando constataram que era em outra Comarca imediatamente enviaram os autos para o outro juiz que se verificou ser o competente, após o início da instrução processual.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 537.404-AgRg/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a declaração de nulidade das interceptações, sustentado que teria sido decretada por juízo incompetente e que a decisão não possuía fundamentação idônea; a absolvição do recorrente pelo crime do art. 14, da Lei n° 6.368/76, alegando a ausência de comprovação do vínculo associativo; e, subsidiariamente, a redimensão da pena-base. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime do art. 14 da Lei 6.368/76. Pleito que busca declarar nulidade das interceptações e diminuir a pena. 
    1. Tempestivo o recurso ordinário.
    2. À época da decretação da interceptação telefônica o Juízo que a decretou ainda não tinha conhecimento da extensão das atividades em apuração; após conhecidos os fatos declinou sua competência, o que não constitui violação às normas de competência previstas no CPP.
    3. Decisão que decretou a interceptação devidamente fundamentadas.
    4. Foram comprovados todos os elementos necessário à condenação do paciente, não apresentados argumentos ou provas capazes de justificar alteração do édito condenatório.
    5. A pena-base foi fixada levando em consideração aspectos concretos da prática delituosa, indicados aspectos não integrados ao tipo penal violado. 6. Pelo desprovimento do recurso ordinário.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    É que, para o acolhimento do pedido de absolvição por ausência de comprovação do vínculo associativo do delito de associação para o tráfico, que à época dos fatos era tipificado pelo art. 14 da Lei n° 6.368/76, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: HC 197.775/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 177.286/SP, Ministra Rosa Weber; HC 186.878/SP Ministro Edson Fachin.
    De igual modo, como registrado no acórdão impugnado, para ilidir dos fundamentos e conclusões do Tribunal a quo no que diz respeito à fixação da pena-base, seria indispensável a revaloração de todas as premissas fáticas ponderadas pelas instâncias ordinárias no exame das circunstâncias judiciais, fato esse também inviável para a via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 134.193/GO, Ministro Dias Toffoli; HC 117.381, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 100.952/RS, Ministra Cármen Lúcia.
    Ademais, é importante ressaltar ainda que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716- -AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber).
    Não vislumbro, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais. 
    Por sua vez, no que concerne à alegada nulidade das interceptações telefônicas, ao argumento de foram autorizadas por juízo incompetente, não há como prosperar tal alegação, eis que aplicável, no caso, a teoria do juízo aparente, conforme bem entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016”
    (HC 137.438-AgRg/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Sobre este tema, verifico ainda que o argumento de que as decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas não possuíam fundamentação idônea não foi enfrentado pela decisão recorrida, o que inviabiliza qualquer exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso; RHC 193.154-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes). 
    Por fim, anoto que, em decorrência do princípio do pas de nullité san grief, a declaração de qualquer nulidade, seja relativa, seja absoluta, exige a demonstração concreta do prejuízo, bem como a efetiva possibilidade de trazer algum benefício a quem suscita – o que não ocorreu na espécie –, porquanto a mera presunção não legitima a decretação de nulidade processual.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator